Tribunal: TJDFT
Processo: 0746662-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM SEGUNDA E TERCEIRA FASES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, LEI No 11.343/2006.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. Embora não estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado – inexistente no caso –, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 630/STJ.
4. A reincidência constitui óbice legal ao tráfico privilegiado, consoante art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, inexistindo bis in idem em sua utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes.
5. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando a traficância é realizada na rodoviária, local de trabalho coletivo preconizado pela norma. 5.1 Majorante de índole objetiva que dispensa maior análise quanto ao fluxo de pessoas. Precedentes TJDFT.
6. Apelação conhecida e desprovida.